Tribunal: TJBA
Processo: 0041326-73.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n. 0041326-73.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: AGRAVADO: ATUALIZE TELECOM LTDA. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO RELATORIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO, POR MAIS DE SEIS ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 0041326-73.2010.8.05.0001, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.